Tribunal: TJSP
Processo: 1520455-10.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Predial Urbano, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, de Conservação de Vias e Logradouros e Coleta de Lixo dos exercícios de 2013 a 2015 – Sentença extintiva do feito – Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Predial Urbano, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, de Conservação de Vias e Logradouros e Coleta de Lixo dos exercícios de 2013 a 2015 – Sentença extintiva do feito – Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que substitua os títulos – Aplicação da Súmula no 392 do C. STJ – Erro meramente formal, de modo que sua correção não implica alteração dos lançamentos tributários – Cobrança de taxas inconstitucionais ("Prevenção e Extinção de Incêndios" e "Conservação de Vias e Logradouros") – Temas 16 e 146 do E. STF – Exclusão de referidos tributos das novas CDA's – Sentença anulada – Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1520455-10.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, são
apelados OSVALDO ANTONIO MUSSARELLI e FATIMA MARIA RIBEIRO
MUSSARELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1520455-10.2016.8.26.0564 -Voto no 8868
2
Apelação Cível no 1520455-10.2016.8.26.0564.
Apelante: Municipalidade de São Bernardo do Campo.
Apelados: Osvaldo Antônio Mussarelli e outro
Comarca: São Bernardo do Campo.
Juíza de origem: Ida Inês Del Cid.
VOTO No 8868
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Imposto Predial
Urbano, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, de
Conservação de Vias e Logradouros e Coleta de Lixo dos
exercícios de 2013 a 2015 Sentença extintiva do feito
Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva por falta
de fundamentação legal Não cabimento Impossibilidade de
extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que
substitua os títulos Aplicação da Súmula no 392 do C. STJ
Erro meramente formal, de modo que sua correção não implica
alteração dos lançamentos tributários Cobrança de taxas
inconstitucionais (“Prevenção e Extinção de Incêndios” e
“Conservação de Vias e Logradouros”) Temas 16 e 146 do E.
STF Exclusão de referidos tributos das novas CDA's
Sentença anulada
Recurso parcialmente provido, com
determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de São Bernardo do Campo em face da r. sentença de fls. 55/66,
que, em Execução Fiscal por ela promovida contra Osvaldo Antônio Mussarelli e
outro, declarou nulas as CDA's que embasaram a ação executiva e, por isso,
julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, inciso I, do Código de
Processo Civil, sem condenação ao pagamento de sucumbência.
Alega, a Municipalidade apelante, que, nos
termos dos artigos 4o, 6o, 9o, 10 e 321, todos do CPC, bem como do §8o do art. 2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1520455-10.2016.8.26.0564 -Voto no 8868
3
da LEF, às partes deve ser assegurada, em respeito ao princípio do contraditório,
a oportunidade de manifestação quando o D. Juízo condutor do feito vislumbrar
existência de possível “falha” procedimental. Defende que a decisão guerreada
sumariamente negou-lhe a prerrogativa de emendar suas Certidões de Dívida
Ativa e que, constatada a inadimplência da devedora e provocada a tutela
jurisdicional, deveria o D. Juízo a quo analisar a situação, sem formalismo
exacerbado, de forma a zelar pela efetiva entrega da prestação jurisdicional,
permitindo-se o prosseguimento da cobrança até a satisfação integral dos créditos
fazendários. Pugna, ao final, pelo provimento ao apelo, a fim de que seja anulada
a r. sentença recorrida, em razão do evidente error in procedendo, determinando-
se o prosseguimento da ação executiva, após a oportunidade de emenda às
Certidões de Dívida Ativa.
O
recurso,
tempestivo,
foi
recebido
e
devidamente processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de São Bernardo do Campo ajuizou Execução Fiscal em face de Osvaldo Antônio
Mussarelli e outro, com vistas à cobrança de débitos referente ao Imposto Predial
Urbano, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, de Conservação de Vias e
Logradouros e Coleta de Lixo dos exercícios de 2013 a 2015, conforme CDA's
de fls. 03/54.
Antes que o executado fosse citado, sobreveio a
r. sentença extintiva, ora atacada, que reconheceu a inconstitucionalidade das
taxas cobradas, além da falta de requisitos legais das CDA ́s.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1520455-10.2016.8.26.0564 -Voto no 8868
4
Inicialmente, afasta-se a alegação de error in
procedendo, haja vista que a matéria tratada é de ordem pública, e como tal, pode
ser decidida de ofício em qualquer grau de jurisdição. Ademais, não se vislumbra
prejuízo ante a decisão ora adotada.
O inconformismo merece parcial acolhimento.
De fato, como bem observado pela D. Juíza a
quo, não consta das CDA ́s executadas a fundamentação legal específica a
respeito dos tributos ali discriminados, tampouco dos consectários legais
incidentes, o que constitui violação tanto do art. 202, III, do CTN, quanto do art.
2o, § 5o, da Lei 6.830/80, tornando-as títulos executivos extrajudiciais nulos.
O inciso III do artigo 202 do Código Tributário
Nacional dispõe que o termo de inscrição na dívida ativa deverá conter,
obrigatoriamente, entre outros requisitos, “a origem e natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado.” (g.n.)
Por sua vez, os requisitos da Certidão de Dívida
Ativa, segundo o § 6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos do termo de
inscrição, enumerados no § 5o desse mesmo dispositivo.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos
elementos exigidos pela lei que prejudique o direito de defesa do executado pode
acarretar a nulidade, tanto do termo de inscrição, como da Certidão de Dívida
Ativa.
Reconhecido o vício das CDA's, contudo, é
imperioso divergir do entendimento adotado na r. sentença apelada, que julgou
por bem prescindir da oitiva da Fazenda Pública ou da concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1520455-10.2016.8.26.0564 -Voto no 8868
5
oportunidade para que os títulos executivos fossem substituídos. Pois, segundo o
§ 8o do mesmo art. 2o da LEF, a emenda ou substituição da CDA é possível até a
decisão de Primeira Instância, de modo que, se a ação executiva é extinta antes
que se tenha dado oportunidade à Fazenda para realizar alguma dessas ações, há
manifesta violação do quanto disposto na lei.
Não é outro o entendimento do C. STJ, em sua
Súmula 392: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
A única circunstância em que tal emenda ou
substituição é vedada pela jurisprudência é aquela em que essa atividade
modificaria o próprio lançamento tributário. Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO
OU
EMENDA DA CDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no
sentido da possibilidade de se emendar ou
substituir a CDA por erro material ou formal do
título, até a prolação da sentença de embargos,
desde que não implique modificação do sujeito
passivo da execução, nos termos da Súmula 392 do
STJ. Tal substituição também não é possível
quando os vícios decorrem do próprio lançamento
e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao
julgar o REsp 1.045.472/BA, sob o regime do artigo
543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia
simplesmente permitir a substituição da CDA, ao
fundamento da existência de mero erro material no
título, pois a aplicação de fundamentação legal
equivocada gera a modificação substancial do
próprio lançamento tributário.
4. Recurso especial não provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1520455-10.2016.8.26.0564 -Voto no 8868
6
(REsp 1225978/RJ, Rel. Min Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, j. 17/02/2011, DJe
10/03/2011) (g. n.)
No caso em tela, em que se trata de mera
ausência da fundamentação legal, e não de fundamentação equivocada, fica
configurado o erro formal de que fala a Súmula no 392 do STJ, cuja correção não
implica modificação dos lançamentos já feitos, tornando possível a substituição
das CDA's, com o prosseguimento regular da demanda.
Desse modo, é de rigor a anulação da sentença
em razão da não observância do princípio do Contraditório, a fim de que o feito
executivo prossiga instruído por novos títulos, dotados das devidas
fundamentações legais.
O
caso
em
tela,
todavia,
comporta
peculiaridades que impedem que o exame se restrinja, tão somente, à questão da
nulidade dos títulos executivos.
Em primeiro lugar, a Taxa de Extinção e
Prevenção de Incêndios, presente nas CDA's analisadas, corresponde a um
tributo que não é de competência dos Municípios, e sim dos Estados da
Federação, de modo que sua cobrança pela Municipalidade de São Bernardo do
Campo se afigura inconstitucional.
Isso é o que se depreende do julgamento do RE
643.247/SP, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, que fixou assim o Tema 16
de Repercussão Geral, em decisão do dia 01/08/2017:
“O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto
do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão
geral: 'A segurança pública, presentes a prevenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1520455-10.2016.8.26.0564 -Voto no 8868
7
e o combate a incêndios, faz-se, no campo da
atividade precípua, pela unidade da Federação, e,
porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a
arrecadação
de
impostos,
não
cabendo
ao
Município a criação de taxa para tal fim'.”
A ementa do acórdão resultante do julgamento
assim preceitua:
“TAXA
DE
COMBATE
A
INCÊNDIO

INADEQUAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
Descabe
introduzir no cenário tributário, como obrigação do
contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate
a incêndios, sendo imprópria a atuação do
Município em tal campo.”
Impõe-se, pois, que as cobranças referentes à
Taxa de Extinção e Prevenção a Incêndios sejam excluídas das novas CDA's que
venham a substituir as que instruíram o feito.
Ainda em relação às taxas cobradas pela
Municipalidade juntamente com o IPU, é mister reconhecer que também a Taxa
de Conservação de Vias e Logradouros não deve constar das CDA's, posto que
inconstitucional, diante da cobrança pela prestação de um serviço que não é
específico e divisível.
Essa é a posição alcançada pelo C. STF no
julgamento do RE 576.321/SP, sob a relatoria do Min. Ricardo Lewandowski,
que conduziu à tese vinculada ao Tema 146 desse C. Tribunal Superior:
“I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos
serviços públicos de coleta, remoção e tratamento
ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de
imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição
Federal; II - A taxa cobrada em razão dos serviços
de conservação e limpeza de logradouros e bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1520455-10.2016.8.26.0564 -Voto no 8868
8
públicos ofende o art. 145, II, da Constituição
Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo
do valor de taxa, de um ou mais elementos da base
de cálculo própria de determinado imposto, desde
que não haja integral identidade entre uma base e
outra.” (g. n.)
Desse modo, apenas merecem ser mantidas, nos
novos títulos executivos, as cobranças do IPU e da Taxa de Coleta de Lixo.
Ante todo o exposto, dou parcial provimento
ao recurso da Municipalidade para o fim de anular a sentença apelada e
determinar que seja dado prazo suficiente para que ela substitua as CDA's
que instruem a Execução Fiscal por outras, com a exclusão das taxas
supramencionadas, prosseguindo-se regularmente, assim, a demanda
executiva.
Silvana M. Mollo
Relatora